Tribunal: TJBA
Processo: 8001744-48.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001744-48.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: ERENICIO CARVALHO ALVES

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. REUTILIZAÇÃO DE FOTOGRAFIA EM BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE REPASSE DO VALOR (TED). NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pela Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento contra sentença que julgou procedentes os pedidos de Erenicio Carvalho Alves. O juízo de origem declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro das parcelas descontadas e condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. A instituição financeira sustenta a regularidade da contratação digital e a efetiva entrega do crédito.

II. Questão em discussão

2.

As questões principais consistem em verificar: a) a subsistência das preliminares de falta de interesse de agir e irregularidade de representação; b) a validade do consentimento e a integridade da prova biométrica; c) a comprovação do repasse financeiro ao consumidor; d) o cabimento da repetição em dobro e a adequação do valor indenizatório.

III. Razões de decidir

3.

Preliminares: Rejeito a tese de falta de interesse de agir. O esgotamento da via administrativa ou o uso de plataformas como o "consumidor.gov" não são requisitos obrigatórios para o ajuizamento de ação judicial (art. 5º, XXXV, CF). Da mesma forma, mantenho a validade da procuração, pois a legislação dispensa o reconhecimento de firma para advogados regularmente constituídos (art. 105, CPC), não havendo indícios de má-fé que justifiquem medida excepcional.

4.

Fraude e Falha na Contratação Digital: A ré baseia sua defesa na biometria facial e no código hash. Contudo, o autor comprovou que a fotografia utilizada pela ré para validar o contrato é rigorosamente a mesma imagem empregada em outro processo judicial para fundamentar contrato diverso (processo nº 8001745-33.2025.8.05.0018). A reutilização de uma única imagem para múltiplas contratações em momentos e valores distintos desnatura a segurança do procedimento e evidencia a fraude. Além disso, a apelante não apresentou comprovante bancário idôneo (TED ou extrato de transferência) que confirme o efetivo ingresso do valor de R$ 2.609,08 (dois mil, seiscentos e nove reais e oito centavos) na conta de titularidade do autor.

5.

Danos Materiais: Diante da nulidade do contrato por ausência de consentimento, os descontos são ilegais. A restituição deve ser feita em dobro para os valores descontados após 30/03/2021, conforme a tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, uma vez que a falha na segurança bancária e a cobrança indevida configuram conduta contrária à boa-fé objetiva.

6.

Danos Morais e Quantum: O desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar atinge a dignidade de pessoa idosa e vulnerável, configurando dano moral. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo como punição à conduta negligente da ré e compensação ao sofrimento do autor.

IV. Dispositivo e tese

7.

Voto pelo não provimento do recurso, mantendo a sentença integralmente.

Tese de julgamento: "1. A reutilização de fotografia em sistema de biometria facial para múltiplos contratos retira a credibilidade da contratação digital e caracteriza fraude. 2. A ausência de comprovante bancário de repasse do valor financiado impede o reconhecimento da validade do mútuo. 3. Descontos indevidos em verba alimentar autorizam a repetição em dobro e indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes: Art. 5º, XXXV, CF; arts. 6º, 14 e 42, CDC; arts. 186 e 927, CC; Súmulas 54, 297 e 479 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001744-48.2025.8.05.0018
, em que figuram como apelante,
Facta Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
e como apelado,
Erenicio Carvalho Alves
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema
.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 09